Tribunal: TCU
Processo: 017.349/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em leilão destinado à alienação de direitos da União em Acordos de Individualização da Produção (AIPs), conduzido pela Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada em que se questionou a legalidade, regularidade e os impactos do leilão conduzido pela Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA) para a alienação de direitos da União em Acordos de Individualização da Produção (AIPs) nas jazidas compartilhadas de Mero, Tupi e Atapu; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos legitimidade e admissibilidade, previstos nos arts. 81, 82 e 84 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, arts. 235, caput, e 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, e art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, para considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a ausência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Ministério de Minas e Energia (MME), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que no caso dos leilões de que tratam os artigos 46-A e 46-D da Lei 12.351/2010, a ausência de estudos comparativos entre as diversas alternativas de financiamento da União que justifiquem de forma clara a proposta mais vantajosa (ou menos onerosa) para o Estado desrespeita o princípio da eficiência na Administração Pública, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, bem como o art. 2o c/c art. 50 da Lei 9.784/1999. 9.4. dar ciência à Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que caso haja alteração no cronograma de pagamentos previamente à realização do certame que resulte em recebimento de valores no exercício de 2026, tal procedimento descaracteriza a urgência fiscal que fundamentou a decisão de autorizar, em caráter excepcional, o prosseguimento do leilão que não obedeceu os prazos e procedimentos previstos na IN-TCU 81/2018, configurando-se burla aos fundamentos desta decisão e que alterações deliberadas de cronogramas de pagamento posteriores à realização do certame ferem a sua isonomia e a necessária vinculação ao instrumento convocatório; 9.5. dar ciência ao Ministério da Fazenda, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que a inclusão, no Projeto de Lei Orçamentária Anual, de estimativas de receitas que não estejam embasadas em parâmetros técnicos sólidos e que envolvam elevado grau de incerteza, tais como constatado na estimativa de receita de R$ 14,78 bilhões para o leilão conduzido pela PPSA, bem como na diferença entre tal estimativa e o valor mínimo fixado pelo CNPE de R$10,2 bilhões para o mesmo evento, caracteriza inobservância aos princípios da prudência e da responsabilidade na gestão fiscal, nos termos dos arts. 1o, § 1o, e 12 da Lei Complementar 101/2000. 9.6. determinar ao Ministério de Minas e Energia (MME), com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, nos futuros leilões, de que tratam os artigos 46-A e 46-D da Lei 12.351/2010, inclusive eventual postergação ou republicação do edital em estudo, considerando a similitude com os processos de desestatização e em atendimento aos critérios de risco, materialidade e relevância das referidas alienações, encaminhe a respectiva documentação nos prazos e termos definidos pela IN-TCU 81/2018, incluindo estudos comparativos entre as diversas alternativas de financiamento da União que deem clareza acerca da proposta mais vantajosa (ou menos onerosa) para o Estado, em atendimento ao princípio da eficiência insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988; 9.7. determinar à AudFiscal que avalie as questões trazidas ao debate nestes autos no âmbito dos trabalhos que subsidiarão a manifestação da unidade em relação à conformidade da gestão orçamentária e financeira no âmbito do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República do exercício de 2025; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (arts. 3°, IV, "a", e 3-A da Resolução-TCU 142/2001 c/c art. 142, § 3o da Lei 15.080/2024) informando sobre os riscos temporais identificados na arrecadação prevista no RARDP 3/2025 decorrente da alienação de direitos de AIPs, considerando o cronograma restritivo estabelecido pela PPSA para o leilão e as dificuldades para incorporação das receitas relacionadas ainda no exercício de 2025; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao representante, ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), à Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) e ao Ministério da Fazenda (MF); 9.10. remeter cópia da peça 115, do voto e deste Acórdão ao TC Processo 014.105/2021-7 para que o Grupo de Trabalho responsável pela atualização da IN-TCU 81/2018 verifique a oportunidade e conveniência de ajustar a redação daquele normativo para que expressamente regule os casos de leilão previstos nos arts. 46-A e 46-D da Lei 12.351/2010, nos termos do item 9.4 desta decisão; e 9.11. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.